Tribunal: TJSP
Processo: 2292223-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Suposta omissão.
Inexistência de omissão. Redistribuição acatada, sem qualquer observação, por desnecessária.
EMBARGOS REJEITADOS.